Tribunal: TJSP
Processo: 0003486-95.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029367
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 0003486-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante/paciente MARCOS JESUS
SOARES DA MOTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DAMIÃO COGAN
(Presidente) e CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
GERALDO WOHLERS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003486-95.2020.8.26.0000 -Voto no 35.422
2
Voto no 35.422
Relator: Desembargador Geraldo Wohlers
Habeas Corpus no 0003486-95.2020.8.26.0000, Comarca de Bauru
Impetrante/Paciente: Marcos Jesus Soares da Mota
Vistos, etc...
1. Neste Habeas Corpus o epigrafado alega
que sofre constrangimento ilegal por parte do E. Juízo de Direito da 1a
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Bauru nos autos da
Execução no 1.004.457.
Postula comutação de penas com base nos
Decretos presidenciais nos 8.172/2013, 8.380/2014, 8.615/2015 e
8.940/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003486-95.2020.8.26.0000 -Voto no 35.422
3
2.
O
writ
não
comporta
conhecimento,
porquanto o impetrante/paciente não noticiou tenha sido formulado
perante o I. Juízo de origem requerimento concernente à questão
referida no item anterior, de modo que, se por aqui fosse apreciado,
isso implicaria indevida supressão de um grau de jurisdição.
3. Ante o exposto, meu voto não conhece da
impetração.
Geraldo Wohlers
Relator